Tribunal: TJES
Processo: 0004727-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004727-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUA DOS SANTOS LITZKOW

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa. A defesa requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para uso pessoal; (ii) verificar se houve o reconhecimento e correta aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se é possível a isenção das custas processuais na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença de treze pinos de crack, sete pinos de cocaína e um cigarro de maconha, aliados aos depoimentos firmes e coerentes de dois policiais militares, que relataram a abordagem do recorrente em posse dos entorpecentes e de dinheiro, demonstram a finalidade de tráfico, afastando a tese defensiva de uso pessoal.

4. O interrogatório judicial do recorrente, no qual confessou que transportava as drogas a pedido de terceiro em razão de sua condição de desempregado, reforça os elementos indicativos de tráfico, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

5. A sentença reconhece expressamente a atenuante da confissão espontânea, mas, com base na Súmula 231 do STJ, deixa de aplicá-la para reduzir a pena aquém do mínimo legal, mantendo a dosimetria nos termos fixados.

6. Quanto às custas processuais, aplica-se o disposto no art. 804 do CPP, não sendo cabível a isenção na sentença. A suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC, é admitida, mas a dispensa compete à fase de execução penal, conforme entendimento consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade significativas, aliada a depoimentos policiais consistentes, autoriza a condenação pelo crime de tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, mas sua aplicação não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

3. A isenção do pagamento de custas processuais não compete à sentença penal condenatória, devendo ser analisada na execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJES, Apelação Criminal nº 0000602-86.2021.8.08.0056, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
KAUA DOS SANTOS LITZKOW
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano, 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pelo reconhecimento da confissão espontânea e pela isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposto por KAUA DOS SANTOS LITZKOW em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano, 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pela isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 08 de julho de 2023, por volta das 18 horas e 25 minutos, na Rua Onze de Janeiro, no bairro Grande Vitória, Vitória/ES, próximo da Farmácia Liderança, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
treze pinos que continham a droga conhecida como "crack", sete pinos que continham a droga conhecida como "cocaína" e um cigarro de "maconha"
(auto de apreensão fl. 12 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 14).”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a desclassificação do recorrente para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PMES Lucas Campos Nogueira narrou, em juízo, que, enquanto estava realizando patrulhamento preventivo, recebeu informações do CIODES que o recorrente estava traficando na região e, ao abordá-lo, verificaram que dentro da pochete que ele estava usando, continha drogas e dinheiro.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Claudinei da Silva Martins.

Além disso,
o recorrente
confessou
, em interrogatório judicial, que,
além da sua condição de usuário,
transportava as drogas
a pedido de uma pessoa conhecida como Pezão, em razão de estar desempregado.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em sede policial e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente e na apreensão das drogas, além da
confissão do recorrente
, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, sendo descabida a tese desclassificatória.

Noutro giro, a despeito da irresignação do recorrente quanto à necessidade reconhecimento da confissão espontânea, verifico do caderno processual que o magistrado de origem, na segunda fase do processo dosimétrico, reconheceu a aludida atenuante, além da menoridade relativa. Contudo, deixou de valorá-la invocando o teor do Enunciado de Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em razão de ter fixado a pena basilar no mínimo legal.

Desse modo, mantida, portanto, a pena fixada na sentença em seus exatos termos.

Por sua vez, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

Ademais, é entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal.

Vide: TJES, Classe: Apelação Criminal 0000602-86.2021.8.08.0056, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 11.12.2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.